Tribunal: STF
Processo: Rcl 86705
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: direito constitucional e processual civil. embargos de declaração na reclamação. ausência de fundamentação de decisão judicial. negativa de prestação jurisdicional. violação ao artigo 93, ix, da constituição federal. inocorrência. tema 339 da repercussão geral. ausência de teratologia do ato reclamado. embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, que negou seguimento à reclamação constitucional, ante a ausência de teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte embargante insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a ausência de manifestação quanto às matérias necessárias ao deslinde da controvérsia. 



    II. Questão em discussão



    3. Analisar se houve ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    5. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    6. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    7. Em que pese a discordância da parte recorrente, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    8. Verifica-se que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    9. Como ressaltado na decisão embargada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.